Tribunal: TJDFT
Processo: 0029734-30.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS INQUISITORIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. Confissão extrajudicial corroborada por outras provas produzidas em juízo pode ser utilizada para embasar a condenação.
4. Não há que se falar em condenação baseada unicamente em elementos inquisitoriais quando se verifica que as provas foram devidamente corroboradas em juízo. As testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, perante o juízo deprecado, ratificaram os depoimentos prestados na delegacia de polícia, bem como confirmaram as confissões extrajudiciais dos recorrentes. As vítimas, em juízo, narraram a mesma dinâmica apresentada pelos acusados extrajudicialmente. Ademais, os apelantes foram abordados na posse do veículo objeto do roubo, no interior do qual foi apreendida a faca mencionada tanto pela vítima do roubo, judicialmente, como pelos réus, na fase administrativa.
5. A culpabilidade extrapolou a normal do tipo, uma vez que ficou demonstrado ter sido utilizada uma faca na prática do crime, o que ocorreu antes da alteração perpetrada pela Lei n. 13.964/2019. Frise-se que, apesar de a violência e a grave ameaça serem ínsitas ao crime de roubo, o uso da faca exacerba esses elementos, devendo ser analisado de forma mais desabonadora.
6. A análise desfavorável das circunstâncias do crime não comporta reparos, pois, presentes duas ou mais causas de aumento de pena (concurso de pessoas e transporte de veículo automotor para outro Estado), é possível a utilização da(s) sobressalente(s) na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
7. No tocante ao “quantum” de aumento por circunstância judicial reconhecida negativamente, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
8. Correto o reconhecimento da reincidência, uma vez que, conforme se verifica da folha de antecedentes penais do apelante, ele também ostenta condenação anterior com trânsito em julgado. A menção da eminente magistrada a processo diverso trata-se tão somente de erro material, passível de correção nesta instância, uma vez que não acarreta prejuízo ao réu.
9. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando as condições de tempo, lugar e maneira de execução foram diversas entre os delitos, os crimes, apesar de serem do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), são de espécies diferentes e possuem definição legal autônoma, não sendo possível considerar que o segundo foi continuação do primeiro.
10. Recursos parcialmente providos.